Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/97. A pena foi fixada foi fixada em 06(seis) meses de detenção, para cumprimento inicial no regime semiaberto.
3. Razões recursais oferecidas para alteração do regime inicial do cumprimento de pena, requerendo o recorrente a fixação do regime aberto. Em contrarrazões a procuradoria de justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
4. O recurso cinge-se à alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
5. No tocante ao regime de cumprimento da pena, os parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, estabelecem os parâmetros para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: a) o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida; b) a reincidência; c) a observância ao artigo 59 do Código Penal.
6. No caso, embora fixada a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, constata-se que o apelante é reincidente. Assim, por força da agravante da reincidência, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alíneas “b” e "c", do Código Penal. Sentença irretocável.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.